Tribunal: TJES
Processo: 5010103-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010103-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON PISSIMILIO RAMOS
RECORRIDO: IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
EM FAVOR DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010103-37.2023.8.08.0014
Recorrente: WELLINGTON PISSIMILIO RAMOS

Recorrido: IN GLOW BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. (SHEIN)

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
EM FAVOR DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.
(1). DA LIDE.
ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, PROBLEMAS COM A ENTREGA DE PRODUTOS (DUAS CALÇAS E UMA BERMUDA) ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DA RÉ. DIANTE DISSO, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, ante a devolução dos valores à parte requerente, reconheço a perda superveniente do objeto nesse tocante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em relação ao pleito de dano moral, JULGO IMPROCEDENTE, resolvendo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. SUBSIDIARIAMENTE, EM CASO DE REMOTO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REQUER SEJA EVENTUAL VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA EM VALORES MÍNIMOS, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS ARGUIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECORRENTE.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O CASO DOS AUTOS TRATA DE COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO, SOB O ARGUMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, TENDO EM VISTA A POSTERIOR DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE AUTORA. O PRESENTE RECURSO MANEJADO CONSISTE NA IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE NO QUE TANGE AO NÃO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO JULGAMENTO OBJURGADO. POIS BEM, SEM MUITAS DELONGAS, COMUNGO COM O COLEGA DE PISO, VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE ABORRECIMENTO QUE TENHA ULTRAPASSADO A RAZOABILIDADE. É
PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL
QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDORES, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR O CABIMENTO DE REPARAÇÃO
I
MATERIAL. PORTANTO, NÃO TENDO A PARTE POSTULANTE DEMONSTRADO A SUPOSTA EXTENSÃO DO DANO MORAL ORA RECLAMANDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DO
DECISUM.

(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
WELLINGTON PISSIMILIO RAMOS
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA TAL COMO FOI LANÇADA.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)